Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-34.2024.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003038-34.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO - CPF: 091.327.671-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para acompanhar o entendimento manifestado pelo 2º Vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Ante o exposto, peço vênia ao Douto Relator, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tão somente para afastar a multas astreinte fixada. Por conseguinte, também manifesto para afastar a multa 2% prevista do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. INEFICÁCIA DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2.

A substituição da multa diária (astreintes) pelo bloqueio de verbas públicas constitui medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, evitando a oneração excessiva dos cofres públicos e garantindo a efetivação do direito à saúde.

3.

A multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC deve ser afastada quando não evidenciada litigância meramente protelatória.

4.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO : 1003038-34.2024.8.11.9005

AGRAVANTE: LUCIANO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeir
o
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o julgamento monocrático proferido, o qual deferiu agravo de instrumento para prover tutela de urgência para o fim de acolher o pedido de tutela recursal para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis fornecessem, no prazo de 48 horas, o medicamento Sorafenibe 200 mg, conforme prescrição médica.

Almeja a parte agravante o conhecimento e provimento do presente Recurso, reformando a DECISÃO (ID.259307673) para que seja apreciado o mérito do presente recurso.

Intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre todos os entes, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, aí sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

Neste sentido, a análise do argumento de que o medicamento deve ser fornecido pela União.

Nesse passo, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento indicado não é exclusiva da União, como alega o recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O recorrente afirma que se trata de responsabilidade exclusiva da União, requerendo a exclusão do polo passivo.

O direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, diretamente ligado ao direito à vida. As disposições constitucionais que o garantem possuem aplicabilidade imediata, evidenciando sua importância.

Dessa forma, quando os Entes Públicos demonstram incapacidade na gestão da saúde, falhando na prestação de serviços e no fornecimento de insumos adequados, o Poder Judiciário intervém para minimizar os impactos sociais, impondo coercitivamente ao gestor público a obrigação de cumprir seu dever perante a sociedade.

Ainda, compete à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.” (N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

Desta forma, a Decisão Monocrática que deferiu o Agravo de Instrumento considerou a urgência e a necessidade do tratamento prescrito à agravada, determinando o fornecimento dos medicamentos solicitados.

As alegações do agravante, Estado de Mato Grosso, de que a responsabilidade seria exclusivamente da União, não se sustentam, uma vez que a competência para a proteção da saúde é compartilhada entre os entes federativos.

Pontua-se que a urgência do tratamento, somada à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, justifica a concessão da tutela antecipada, conforme fundamentado na Decisão Monocrática. Ademais, a fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da decisão judicial.

Saliento que o caso em epígrafe de medicamentos já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE EVIDENCIADA – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL APENAS QUANDO COMPROVADO O ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO – TEMA 793 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001287-46.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUCIONAL FEDERAL – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS – ALTO CUSTO - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (N.U 1005788-58.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

No que tange ao fato de não constar o medido prescrito no rol da Anvisa referida hipótese resta superada pelo fato de que a documentação dos autos demonstra que outros medicamentos não se mostraram suficientes, restando ineficazes para o tratamento necessário.

Referidos requisitos restam superados ante a documentação que aporta aos autos a qual demonstra a) a necessidade dos medicamentos prescritos, bem assim a ineficácia de outros fornecidos pelo SUS; b) a incapacidade financeira para a aquisição dos medicamentos e c) o registro dos medicamentos na ANVISA.

Logo, satisfeitos os requisitos para a concessão da pretensão liminar não se vislumbra motivação para impedir o seu deferimento.

Assim, pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência almejada.

Ainda, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma:

O relator negou provimento ao recurso para manter a decisão e condenou ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia ao relator para divergir no tocante a manutenção da multa astreinte.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta Magna e, por conseguinte, incumbe ao Poder Judiciário impor à Administração o cumprimento dos deveres e políticas públicas garantidas constitucionalmente, com base nos princípios estabelecidos no art. 5°, inciso XXXV.

Nesse contexto se encontra, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, uma vez que inserto no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Sobre o assunto, o colendo Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de ser cabível a imposição judicial aos entes para fornecer assistência médica aos administrados, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 6/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas em caso de descumprimento, condicionando-se a manutenção do tratamento à renovação trimestral de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte autora e beneficiária.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, é indispensável o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6/STF: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.
2. A substituição de multa diária pelo bloqueio de verbas públicas constitui medida menos gravosa e mais efetiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que condicionada à renovação periódica de prescrição médica e à prestação de contas."

(N.U 1025960-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Ante o exposto,
peço vênia ao Douto Relator, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente para afastar a multas astreinte fixada. Por conseguinte, também manifesto para afastar a multa 2% prevista do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – 2º vogal

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

O relator negou provimento ao recurso para manter a decisão e condenou ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia ao relator para divergir no tocante a manutenção da multa astreinte.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta Magna e, por conseguinte, incumbe ao Poder Judiciário impor à Administração o cumprimento dos deveres e políticas públicas garantidas constitucionalmente, com base nos princípios estabelecidos no art. 5°, inciso XXXV.

Nesse contexto se encontra, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, uma vez que inserto no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Sobre o assunto, o colendo Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de ser cabível a imposição judicial aos entes para fornecer assistência médica aos administrados, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 6/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas em caso de descumprimento, condicionando-se a manutenção do tratamento à renovação trimestral de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte autora e beneficiária.

Tese de julgamento: "1. Para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, é indispensável o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6/STF: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.
2. A substituição de multa diária pelo bloqueio de verbas públicas constitui medida menos gravosa e mais efetiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que condicionada à renovação periódica de prescrição médica e à prestação de contas."

(N.U 1025960-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Ante o exposto,
peço vênia ao Douto Relator, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente para afastar a multas astreinte fixada. Por conseguinte, também manifesto para afastar a multa 2% prevista do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – 2º vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025